Tribunal: CARF
Processo: 12420.000502/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.000502/2019-97
ACÓRDÃO
2102-004.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2016
ALÍQUOTA GILRAT. ENQUADRAMENTO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
A alíquota GILRAT é determinada de acordo com a atividade
preponderante de cada estabelecimento da empresa e respectivo grau de
risco, sendo de sua responsabilidade o enquadramento correto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca (substituto[a]
integral), Jose Marcio Bittes, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000502/2019-97
2
Trata-se de recurso voluntário interposto por MadeiraMadeira Comércio Eletrônico
S.A., devidamente qualificada nos autos, contra o Acórdão no 09-73.739, proferido pela 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente
o lançamento consubstanciado no Auto de Infração lavrado em 10 de abril de 2019.
O presente processo administrativo fiscal teve origem em procedimento de
fiscalização instaurado pela Receita Federal do Brasil com a finalidade de verificar a correta
apuração e recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários,
especificamente no que se refere à contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, correspondente ao GILRAT, ajustado pela aplicação do Fator Acidentário
de Prevenção – FAP.
Consoante detalhado no Relatório Fiscal que instrui o lançamento, a ação fiscal
decorreu de cruzamento eletrônico de dados, mediante o cotejo entre as informações prestadas
pelo próprio contribuinte nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP e os parâmetros oficiais disponibilizados pelos sistemas previdenciários, notadamente
quanto à alíquota do GILRAT associada à atividade preponderante declarada e ao FAP vigente para
os períodos analisados. A fiscalização identificou divergências entre o RAT ajustado declarado e
aquele considerado devido, tendo por base a atividade preponderante informada pela própria
empresa em suas obrigações acessórias e o FAP atribuído pelos órgãos competentes.
Em razão dessas divergências, foi lavrado Auto de Infração para exigência de
contribuições previdenciárias relativas ao período de apuração compreendido entre abril de 2014
e dezembro de 2015, acrescidas de multa de ofício (75%) e juros de mora, totalizando crédito
tributário devidamente individualizado nos demonstrativos que acompanham o lançamento. O
enquadramento legal do lançamento foi fundamentado, dentre outros dispositivos, no art. 22,
inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, nos arts. 202 e 202-A do Decreto no 3.048, de 1999, e no art. 10
da Lei no 10.666, de 2003.
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou tempestivamente impugnação,
na qual, em síntese, sustentou a nulidade do lançamento por alegada ausência de motivação
suficiente e por entender necessária a realização de diligência fiscal in loco para apuração da
atividade efetivamente desenvolvida.
No mérito, alegou que sua atividade preponderante possuiria natureza
essencialmente administrativa e burocrática, incompatível com a alíquota de 3% do GILRAT que
lhe foi aplicada, defendendo que o correto enquadramento seria aquele correspondente ao grau
mínimo de risco. Sustentou, ainda, que o FAP aplicado estaria incorreto, porquanto diverso
daquele que afirmava ser o adequado à sua realidade, e argumentou que o enquadramento
realizado desconsideraria as especificidades de sua atuação no comércio eletrônico,
diferenciando-se do comércio varejista tradicional exercido em estabelecimentos físicos.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000502/2019-97
3
Ao apreciar a impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
afastou as preliminares suscitadas, consignando que o Relatório Fiscal apresentava de forma clara
e suficiente os elementos de fato e de direito que embasaram a constituição do crédito tributário,
não se configurando qualquer vício formal capaz de macular o lançamento. No mérito, a
autoridade julgadora de primeira instância concluiu que a fiscalização se limitou a reproduzir, no
lançamento, as informações prestadas pelo próprio contribuinte em GFIP quanto à atividade
preponderante e à alíquota do GILRAT, bem como a aplicar o FAP oficialmente atribuído pelos
órgãos previdenciários competentes, inexistindo margem para reclassificação da atividade ou para
revisão do índice no âmbito do lançamento. Destacou, ainda, que eventual inconformismo quanto
ao FAP deveria ter sido manifestado nos termos e prazos previstos na legislação específica,
perante o órgão competente, não sendo possível a sua rediscussão naquele momento processual.
Com esses fundamentos, a impugnação foi julgada improcedente, mantendo-se integralmente a
exigência fiscal.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs o
presente recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Nas razões recursais,
a recorrente limita-se a reiterar, em essência, os mesmos argumentos já expendidos na
impugnação, sem trazer aos autos qualquer documento novo ou elemento fático adicional capaz
de alterar o quadro probatório anteriormente examinado, insistindo na alegada incorreção do
enquadramento da atividade preponderante, da alíquota do GILRAT aplicada e do FAP utilizado,
bem como nas supostas nulidades já afastadas pela DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Preliminarmente
O recorrente, de forma genérica, clama pela nulidade do auto de infração e
consequentemente do lançamento. Nesse sentido, tomo como razão de decidir os fundamentos
exarados no acórdão recorrido, o que faço com amparo ao artigo 114, §12, I, do RICARF.
Por tal razão, rejeito a preliminar de nulidade.

Do mérito
DA ATIVIDADE PREPONDERANTE, DO AUTOENQUADRAMENTO E DA ALÍQUOTA DO GILRAT
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000502/2019-97
4
No exame do mérito, cumpre inicialmente enfrentar a controvérsia relativa à
definição da atividade preponderante do estabelecimento e ao consequente enquadramento da
alíquota aplicável ao Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho – GILRAT.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999,
estabelece que a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho deve observar percentuais diferenciados, variáveis conforme o grau de
risco da atividade econômica desenvolvida, fixados em 1%, 2% ou 3%. Tal enquadramento não se
dá de forma aleatória ou discricionária pela Administração Tributária, mas decorre de critérios
objetivos previstos na própria norma regulamentar.
A atividade preponderante, para fins previdenciários, é definida como aquela que
concentra o maior número de segurados empregados no estabelecimento, cabendo à própria
empresa proceder ao respectivo enquadramento, mediante autodeclaração, nos termos
expressamente previstos no regulamento. Esse enquadramento é formalizado por meio das
informações prestadas na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP, instrumento que possui natureza declaratória e vinculante para o sujeito passivo.
No caso concreto, verifica-se que tanto a identificação da atividade preponderante
quanto a alíquota de GILRAT adotada no lançamento tiveram como base exclusiva os dados
fornecidos pelo próprio contribuinte em suas GFIP regularmente entregues. Não se trata,
portanto, de arbitramento ou reclassificação promovida unilateralmente pelo Fisco, mas da estrita
observância das informações declaradas pelo sujeito passivo, as quais serviram de fundamento
para a constituição do crédito tributário.
Ressalte-se, ademais, que a alíquota de 3% aplicada corresponde exatamente
àquela utilizada pelo próprio contribuinte em suas declarações, conforme se extrai da
documentação fiscal constante dos autos, notadamente do demonstrativo de folhas de
pagamento que integrou a autuação, mais especificamente folhas 06 e 07 do auto de infração.Tal
alíquota encontra respaldo direto no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, na redação
vigente à época dos fatos, conferida pelo Decreto no 6.957, de 2009.
Outro ponto relevante diz respeito ao cadastro da pessoa jurídica. Consta dos autos
que o contribuinte mantém, em seu registro no CNPJ, um conjunto expressivo de atividades
secundárias. Ainda assim, dentre as diversas atividades declaradas, foi o próprio sujeito passivo
quem elegeu determinada atividade como preponderante para fins previdenciários, informação
essa que foi acolhida pela fiscalização sem qualquer modificação.
Diante desse cenário, não prospera a alegação de inobservância da legislação
aplicável ou de desconsideração das informações originalmente prestadas pelo contribuinte. Ao
contrário, o lançamento reflete fielmente o conteúdo declaratório produzido pelo próprio sujeito
passivo, em estrita consonância com os critérios normativos que regem o tema.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000502/2019-97
5
Esclarece-se que uma possibilidade é a fiscalização desenquadrar o CNAE informado
pela empresa em GFIP, o que exigiria a comprovação de que o CNAE declarado estava errado e
para tanto, exigir documentos da empresa e até diligenciar, se for o caso. E para verificação do
CNAE correto, seria necessário averiguar a atividade que ocupa em cada estabelecimento da
empresa o maior número de trabalhadores.
Outra situação bem diferente é manter o enquadramento do CNAE declarado pela
empresa e apenas, conforme determina o RPS, anexo V, ajustar para alíquota correta para a
atividade que a própria empresa apresenta como sendo sua atividade preponderante, como
aconteceu no presente caso.
Aliás, como não poderia deixar de ser, pois a atividade vinculada do agente
administrativo não lhe autoriza dar interpretação diversa ao disposto na lei e/ou decreto e,
conforme determina o CTN, art. 142, o lançamento do crédito tributário é obrigatório.
A contagem do número de trabalhadores que desenvolve em cada atividade, por
estabelecimento, é responsabilidade da empresa, devendo informar o CNAE correto nas GFIPs.
Somente na hipótese de desenquadramento do CNAE é que caberia à fiscalização demonstrar o
erro.
Repita-se: a responsabilidade pela apuração da atividade preponderante é da
empresa. Uma vez identificada tal atividade, atribui-se a alíquota GILRAT correspondente,
conforme anexo V do RPS.
No presente caso, o CNAE informado pela empresa em GFIP, para os seus vários
estabelecimentos, no campo atividade preponderante, conforme verificado pela fiscalização, não
foi alterado. Portanto, não há que se falar em discordância do autoenquadramento.
Somente se procedeu à adequação da alíquota conforme a atividade que a própria
empresa apresenta como sendo sua atividade preponderante, nos termos do RPS, anexo V.
Uma vez que a própria empresa reconhece sua atividade preponderante e realiza o
autoenquadramento, deve informar a alíquota GILRAT correspondente, conforme anexo V do RPS.
A empresa, por sua conta e risco, informou a alíquota de 3%, afastando a
determinação prevista em lei e no decreto.
Diante da situação que se apresentava, a fiscalização apurou a diferença entre o
realmente devido, conforme CNAE informado da empresa, tomando por base as informações
prestadas pela própria empresa em GFIP.
Aqui, saliente-se que o Gilrat utilizado (3%) foi também utilizado pelo recorrente em
suas declarações, como se nota do Demonstrativo de folha 6 (folha 4 da autuação), e corresponde
à alíquota determinada no anexo V do RPS, na redação dada pelo Decreto 6.957/2009. Veja que,
conforme consta de seu CNPJ (juntado às folhas 739 a 741), o recorrente declara cerca de 30
atividades secundárias. Dentre essas atividades secundárias, elegeu uma para identificar como
preponderante no seu estabelecimento.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000502/2019-97
6
Desta feita, com a alíquota GILRAT correta, apurou-se a GILRAT ajustada pelo FAP e
subtraiu-se o montante declarado.
No mesmo sentido, a Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (COSIT) no 90, DOU em 29/06/2016), conforme trecho da
ementa a seguir transcrita:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT. GILRAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE
PREPONDERANTE. CNAE.
A atividade econômica principal da empresa, que define o código CNAE principal a
ser informado no cadastro do CNPJ, não se confunde com a atividade
preponderante do estabelecimento (matriz ou filial), atividade esta que é utilizada
para se determinar o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT). Para fins do disposto no art. 72, §
1o, da IN RFB no 971, de 2009, deve-se observar as atividades efetivamente
desempenhadas pelos segurados empregados e trabalhadores avulsos,
independentemente do objeto social da pessoa jurídica ou das atividades
descritas em sua inscrição no CNPJ. O enquadramento do estabelecimento no
correspondente grau de risco é de responsabilidade da empresa, e deve ser feito
mensalmente, de acordo com sua atividade econômica preponderante. (grifo
nosso)
Cumpre ainda destacar que, nos termos do art. 225, § 1o, do Regulamento da
Previdência Social, as informações declaradas pelo sujeito passivo por meio das GFIP assumem
natureza de confissão quanto aos valores nelas consignados, especialmente nas hipóteses em que
não haja o correspondente recolhimento das contribuições devidas.
Soma-se a isso o comando expresso do § 4o do mesmo dispositivo, segundo o qual a
elaboração, o conteúdo das informações declaradas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social constituem ônus
exclusivo da empresa declarante. Nesse contexto, revela-se plenamente legítima a atuação fiscal
que, à vista do enquadramento da atividade econômica indicado pelo próprio contribuinte no
CNAE, aplicou a alíquota de GILRAT a ele correspondente, promovendo a constituição do crédito
tributário relativo às diferenças apuradas dessa contribuição.
No que concerne à insurgência relativa ao Fator Acidentário de Prevenção – FAP,
igualmente não se verifica qualquer irregularidade no procedimento fiscal adotado.
O índice aplicado decorreu da metodologia prevista no art. 202-A do Regulamento
da Previdência Social, sendo apurado com base em dados estatísticos oficiais relativos à
frequência, gravidade e custo dos benefícios acidentários vinculados à empresa. Trata-se,
portanto, de índice objetivo, calculado por órgão competente, a partir de parâmetros previamente
definidos em norma regulamentar.
Importa destacar que eventual inconformismo do contribuinte quanto ao FAP a ele
atribuído não se resolve no âmbito do lançamento tributário ou da atuação fiscalizatória da
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.253 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000502/2019-97
7
Receita Federal do Brasil. O próprio regulamento previdenciário estabeleceu procedimento
específico, bem como prazo determinado, para a apresentação de contestação administrativa do
índice, a ser dirigida ao órgão responsável pela sua apuração, qual seja, a Secretaria de Políticas de
Previdência Social.
À Receita Federal do Brasil, por sua vez, compete tão somente verificar a coerência
entre as informações declaradas nas GFIP e os dados oficiais disponibilizados pelos sistemas
previdenciários, não lhe sendo atribuída competência para revisar, recalcular ou alterar o FAP
fixado pelos órgãos responsáveis.
Assim, inexistindo prova de que o contribuinte tenha se valido, no momento
oportuno, dos meios próprios para impugnar o índice que lhe foi atribuído, e estando o
lançamento amparado em dados oficiais regularmente disponibilizados, não há como acolher a
pretensão recursal também nesse ponto.
Diante de todo o exposto, constata-se que o lançamento encontra-se devidamente
fundamentado, apoiado em informações prestadas pelo próprio sujeito passivo, em estrita
observância às normas que regem a definição da atividade preponderante, a aplicação da alíquota
do GILRAT e a utilização do FAP. Não se identificam vícios de legalidade ou impropriedades
técnicas capazes de infirmar a exigência fiscal, razão pela qual não merece reparos a decisão
recorrida.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, rejeito as preliminares e no
mérito, nego provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 1432
DF CARF MF
Original